Tribunal: TJDFT
Processo: 0001339-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. prova. AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO reconhecimento. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE
Crime de lesão corporal, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovado pelo depoimento da vítima, pelo laudo de exame de corpo de delito, por fotografia e pela confissão, ainda que parcial, do réu. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.
Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados para repeli-la.
O colendo STJ, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Justo e bem fundamentado o valor mínimo fixado para a reparação dos danos morais em favor da vítima.
Pena bem dosada, atendidos os critérios dos arts. 59 e 68 do CP.
Apelo desprovido.